Tribunal: TJSP
Processo: 2023602-49.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
ção da política pública, especificando os exames a serem realizados, além de impor prazo para regulamentação - Inadmissibilidade - Atos típicos de administração, cujo exercício e controle cabem ao Prefeito - Violação aos princípios da Reserva de Administração e da Separação dos Poderes - Desrespeito aos artigos 5o, 47, incisos II, XI, XIV e XIX, letra "a", e 144 da Carta Paulista.
5. Causa de pedir aberta - Inconstitucionalidade material - Políticas de saúde pública que devem garantir acesso universal e igualitário - Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal - Norma local que confere tratamento privilegiado a servidores públicos municipais, deixando de contemplar os demais munícipes sem qualquer justificativa plausível - Afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade - Violação ao artigo 111 da Constituição Bandeirante.
6. Ação procedente, com efeito ex tunc.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2023602-49.2024.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 25/07/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Assistência à Saúde

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/07/2024

Data de publicação:

25/07/2024

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei no 1.630, de 12 de dezembro de 2023, do Município de Ilhabela que "dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal disponibilizar aos servidores públicos municipal de Ilhabela, exames periódicos semestrais e dá outras providências".
1. Ato normativo de origem parlamentar instituindo política de saúde pública direcionada à servidores

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei no 1.630, de 12 de dezembro de 2023, do Município de Ilhabela que "dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal disponibilizar aos servidores públicos municipal de Ilhabela, exames periódicos semestrais e dá outras providências".
1. Ato normativo de origem parlamentar instituindo política de saúde pública direcionada à servidores municipais - Imposição de encargo ao Poder Público com a finalidade de conferir maior efetividade a direito social previsto na Lei Maior, por si só, não configura violação ao texto constitucional.
2. Falta de especificação de fonte de custeio, ademais, que não traduz infringência ao disposto nos artigos 25 e 176 da Constituição Estadual, mas apenas inexequibilidade da norma no ano em que foi aprovada.
3. Artigos 1o, parágrafo único, e 3o da Lei no 1.630/2023 do Município de Ilhabela - Imposição de atribuições à Secretaria Municipal de Saúde e disciplina de regime jurídico de servidores - Impossibilidade - Matéria inserida na reserva de iniciativa legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo - Tema 917 da Repercussão Geral (ARE no 878.911/RJ) - Ofensa aos artigos 5o, 24, parágrafo 2o, itens 2 e 4, e 144 da Constituição Estadual.
4. Artigos 4o e 7o da Lei no 1.630/2023 do Município de Ilhabela - Dispositivos normativos que definem detalhadamente os meios de implementação da política pública, especificando os exames a serem realizados, além de impor prazo para regulamentação - Inadmissibilidade - Atos típicos de administração, cujo exercício e controle cabem ao Prefeito - Violação aos princípios da Reserva de Administração e da Separação dos Poderes - Desrespeito aos artigos 5o, 47, incisos II, XI, XIV e XIX, letra "a", e 144 da Carta Paulista.
5. Causa de pedir aberta - Inconstitucionalidade material - Políticas de saúde pública que devem garantir acesso universal e igualitário - Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal - Norma local que confere tratamento privilegiado a servidores públicos municipais, deixando de contemplar os demais munícipes sem qualquer justificativa plausível - Afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade - Violação ao artigo 111 da Constituição Bandeirante.
6. Ação procedente, com efeito ex tunc.